Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703259-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALES PAIVA DA SILVA, APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME APELADO: APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME, THALES PAIVA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Diante dos documentos apresentados defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça ao Apelante THALES PAIVA DA SILVA. Anote-se e feito isto manifeste o Apelado no prazo de 10(dez) dias, caso queira impugnar. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator